Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL E PROCEDIMENTO COMUM. VIA INADEQUADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Busca e apreensão. Obrigação de fazer. Cumulação de pedidos. Procedimento especial e procedimento comum. Via inadequada. Não é possível a cumulação de pedidos de busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária, submetido ao rito especial do Decreto-Lei n.o 911/69, com o pedido de obrigação de fazer direcionado à autarquia de trânsito, pela incompatibilidade do procedimento especial com o procedimento comum. 2 – Determinação de emenda à inicial. Inércia. Extinção do processo sem julgamento do mérito. O não atendimento à determinação de emenda à petição inicial, para adequação do rito processual, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC. 3 – Recurso conhecido e desprovido.
VA